Tribunal: TJDFT
Processo: 0702399-74.2023.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DOS BENS SUBTRAÍDOS. CONDUTA QUALIFICADA. REINCIDÊNCIA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. DESVALOR DA CONDUTA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A materialidade e autoria do crime comprovadas pelos laudos periciais e depoimentos judiciais, que atestam a presença do réu no local, por ter sido encontrada fragmento papiloscópico, e o arrombamento, sendo inviável a alegação de insuficiência probatória.
2. O princípio da insignificância não se aplica quando 1) os bens furtados superam 20% do salário mínimo vigente, sendo a vítima pessoa jurídica, 2) a conduta foi qualificada pelo arrombamento; 3) a reincidência do agente e 4) a habitualidade delitiva evidenciam maior reprovabilidade da conduta.
3. Atestado que o registro penal que classificou o réu como reincidente ainda está na fase de expiação da pena, deve ser mantida a correlata agravante na segunda fase do cálculo penal.
4. O regime inicial fechado é justificado pela reincidência e os inúmeros antecedentes penais do réu (art. 33, § 2o, "c", CP).
5. Recurso conhecido e desprovido.